Tribunal: TJDFT
Processo: 0730931-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. VERBAS LOCATÍCIAS. INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. REGRA GERAL. INTANGIBILIADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CARACTERÍSTICA. OBRIGATORIEDADE. VINCULAÇÃO. AUTONOMIA DA VONTADE. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONDIÇÕES PARA QUALIFICAÇÃO DA MORA. OBRIGAÇÃO AFETADA AO LOCADOR. NOTIFICAÇÃO À FRANQUEADORA PARA SUBSTITUIÇÃO DO LOCATÁRIO E ASSUNAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATADAS. CONDIÇÃO AO IMPLEMENTO DO DESPEJO. INOBSERVÂNCIA. DESPEJO. DESCABIMENTO. RATIO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. PRESERVAÇÃO DO PONTO CONSTRUÍDO COM A DIFUSÃO DA MARCA DA FRANQUEADORA. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que, no âmbito das relações contratuais privadas, como regra, deve prevalecer o avençado como expressão da autonomia da vontade resguardada aos contratantes em nome do princípio do pacta sunt servanda, que tem por escopo resguardar a segurança das relações jurídicas como preceito coativo da declaração de vontade manifestada ao ser formalizado o negócio em conformidade com autonomia da manifestação volitiva que lhes é inerente, fixando o Código Civil que a intervenção do estado nos contratos será mínima, porquanto nessa seara devem vigorar os ditames da liberdade de iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, legitimando-se a revisão contratual somente em situações excepcionais (CC, art. 421).
2. Subsistindo previsão expressa, dentre as condições convencionadas, no sentido de que, em havendo a inadimplência ou o descumprimento dos dispositivos contratuais entabulados pela locatária, ao locador estava debitado o dever de notificar a situação de inadimplência à sociedade empresária detentora da marca e franqueadora da loja estabelecida no imóvel locado, assegurando-lhe a faculdade de assumir ou designar outrem para figurar como locatário, assumindo as obrigações inadimplidas, o contratado encerrara condições volvidas a dispor sobre a forma de qualificação da mora como forma de ser assegurada à franqueadora a preservação do ponto.
3. Provida a avença locatícia de condições para a qualificação da mora da locatária e resolução da locação, destinadas justamente a viabilizar a preservação do vínculo com interseção da franqueadora com a qual a locatária mantém relacionamento e viabilizara a instalação, no imóvel locado, de unidade franqueada, a desconsideração do convencionado pelo locador, com o imediato aviamento de pretensão rescisória cumulada com despejo, dissente dos implicativos inerentes à autonomia de vontade e aos efeitos vinculantes do negócio jurídico, obstando a extração dos efeitos inerentes à mora à locatária, ensejando a rejeição do postulado, pois dependente da observância do convencionado como pressuposto para extração dos efeitos inerentes à inadimplência.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Unânime.